Tribunal: TJDFT
Processo: 0749814-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749814-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA contra decisão da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, nos autos de carta precatória requerida em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, indeferiu pedido de prosseguimento do feito para cobrança de multa por litigância de má-fé e determinou a devolução da carta precatória. Em suas razões (ID 78323744), sustenta que: 1) o juízo de origem extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, todavia a decisão ainda não transitou em julgado; 2) o juízo deprecado entendeu que com a extinção da execução não é cabível a cobrança das multas por litigância de má-fé e determinou a devolução da carta precatória; 3) a multa por litigância de má-fé tem natureza autonomia e não depende da crédito principal; 4) a extinção da execução pela prescrição não exclui a responsabilidade processual da parte. Requer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a devolução da carta precatória. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Também não consta nos autos de origem decisão acerca da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator